Tribunal: TJMT
Processo: 1023036-03.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023036-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), AMAURI ESPIRITO SANTO DE BRITO - CPF: 016.858.151-54 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LILIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.737.361-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. E. S. A. - CPF: 035.045.032-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado

contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou
a

prisão preventiva
do paciente
,
nos autos da
p
rodução
a
ntecipada de
p
rovas Criminal nº 1001131-15.2025.8.11.0008, em que se apura a suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cometido de forma reiterada, em contexto doméstico e familiar, contra sua enteada menor de idade. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos fatos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e suposta falsidade das acusações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida constritiva; (
iii
) determinar se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (
iv
) examinar a alegação de falsidade das acusações com base em mensagens extraídas de aplicativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos
arts
. 282, §

6º, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, descritos de forma concreta e individualizada.

4.
Os elementos constantes dos autos
,
relato da vítima em depoimento especial, laudo pericial com vestígios de conjunção carnal pretérita, declarações da avó e risco de coação por parte da genitora
,
indicam gravidade concreta dos fatos, que justificam a prisão cautelar.

5.
O risco à instrução criminal é atual e persistente, dada a existência de histórico de intimidação psicológica e tentativa de dissuasão da vítima por pessoas próximas ao acusado, inclusive com episódio de coação ocorrido instantes antes da audiência judicial.

6.
Capturas de tela de mensagens atribuídas à vítima, desacompanhadas de validação pericial ou contraditório judicial, não possuem força probatória apta a infirmar os elementos reunidos formalmente nos autos.

7.
A decisão judicial impugnada justifica expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da instrução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A revelação tardia do crime sexual contra vulnerável não invalida a decretação da prisão preventiva quando persistem os riscos justificadores da medida
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023036-03.2025.8.11.0000

PACIENTE: AMAURI ESPIRITO SANTO DE BRITO
IMPETRANTE: RAFAEL MORAES VALENTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Amauri Espírito Santo de Brito, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Produção Antecipada de Provas Criminal nº 1001131-15.2025.8.11.0008, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido de forma reiterada, em ambiente doméstico e familiar, contra sua enteada menor de idade.

Sustenta, em suma,
que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, estando lastreada apenas na gravidade abstrata do delito.

Alega, também, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada a primariedade, residência fixa e vínculos familiares do paciente.

Por fim, afirma que a vítima teria supostamente forjado os fatos por motivos pessoais, apresentando, para tanto, capturas de tela de mensagens trocadas via aplicativo de celular.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
299557350
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no i
d
.
300221444
.

Em parecer de id.

302686855,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

Consoante relatado, o
presente
habeas corpus
tem origem na impugnação de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas Criminal nº 1001131-15.2025.8.11.0008, decretou a prisão preventiva do paciente
, sob a imputação da prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tendo como vítima sua enteada, uma adolescente de 12 anos.

Segundo o que consta dos autos, os abusos teriam se iniciado quando a vítima contava com apenas 9 anos de idade, praticados de forma reiterada até novembro de 2024, ocasião em que a
infante

se
evadiu

do lar e passou a residir com a avó.

O relato da vítima foi colhido por meio de depoimento especial realizado no dia 14 de abril de 2025, em audiência judicial, com acompanhamento de psicóloga e promotor, em conformidade com os ditames da Lei nº 13.431/2017, sendo a prova
,
posteriormente
,
homologada judicialmente.

Além do relato espontâneo da infante, consta nos autos laudo pericial atestando a existência de vestígios físicos compatíveis com conjunção carnal pretérita, bem como declarações da avó, corroborando a narrativa da neta, inclusive relatando que os abusos foram revelados pela
infante
durante consulta médica em razão de irregularidades ginecológicas.

Há, ainda, elementos que indicam tentativa de coação moral por parte da genitora da vítima, companheira do paciente, a qual teria buscado dissuadir a menor de relatar os fatos à autoridade judicial.

Em sede desta impetração, o ilustre defensor sustenta, em síntese, que o decreto prisional estaria destituído de fundamentação concreta, baseando-se em juízo genérico fundado na gravidade abstrata do delito.

Alega-se, ademais, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva, bem como a suposta suficiência de medidas cautelares diversas.

Por fim, assevera-se que a própria vítima teria reconhecido, em mensagens de WhatsApp, haver inventado os abusos por ressentimento contra a mãe.

Nada obstante, n
ão prosperam os fundamentos da impetração.

A análise da decisão atacada revela que a prisão preventiva foi decretada
com fulcro nos
arts
. 282, §6º, 312 e 313, incisos I e III do Código de Processo Penal
, mediante exposição minuciosa dos
pressupostos (
materialidade e indícios de autoria
)
e dos
fundamentos (
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução crimina
l)
, todos referidos de forma
individualizada, concreta e compatível com os elementos constantes do caderno investigativo.

O juízo
a quo

embasou-se
no depoimento da vítima, no laudo de constatação da violência sexual e nos relatos de testemunhas,
elementos que,
somados
, formam um
quadro fático de extrema gravidade, envolvendo violência sexual reiterada, cometida no interior do lar, contra criança em condição de absoluta vulnerabilidade, com abuso de ascendência afetiva, emocional e doméstica, tudo praticado sob o manto do silêncio imposto por meio de ameaças expressas e veladas.

O risco à instrução criminal

mostra-se presente não apenas no momento anterior à produção da prova oral, mas de forma estrutural, dado o histórico de coação psicológica imposto à vítima.

A propósito, consta do depoimento judicial da menor que, mesmo instantes antes da audiência de oitiva especial, a genitora (
companheira do pacient
e) teria enviado recado intimidatório, dizendo-lhe:
"
s
e não falar a verdade, vão mandar os caras pegar você"
, evidenciando-se um ambiente familiar comprometido, promotor da intimidação e da impunidade.

É nesse contexto que a prisão
preventiva
se

mostra

legítima, necessária e proporcional, não para antecipar juízo condenatório, mas para proteger o processo de novas interferências e para resguardar a ordem pública em face de conduta criminosa de intensa gravidade e reiteração temporal.

A alegação de ausência de contemporaneidade
,
que vem sendo reiteradamente manejada como fundamento de nulidade de decretos preventivos
,
não encontra eco no caso concreto.

Isso porque, como se sabe,
nos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, a revelação tardia dos fatos não compromete a legitimidade da prisão, especialmente quando demonstrada a
permanência de seus efeitos e a presença dos riscos justificadores da custódia.

Quanto à alegação de que a vítima teria confessado
a
falsidade
da imputação
, não se pode, no âmbito de
habeas corpus
, admitir a produção e a validação de provas unilaterais, desprovidas de qualquer controle técnico, especialmente quando se confrontam com provas formalizadas sob contraditório judicial.

As capturas de tela de mensagens, sem autenticação, sem laudo de integridade ou validação judicial, não têm o condão de infirmar os robustos elementos que embasam a medida cautelar impugnada.

E mesmo que fosse verdade que a vítima recuou, ou em algum momento disse que “
inventou tudo
”
,
o que não se extrai de modo seguro dos autos
,
isso não impediria, por si só, o prosseguimento da ação penal, tampouco a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, a decisão questionada
fundamenta, de forma suficiente, a ineficácia das medidas cautelares diversas
, o que inviabiliza a substituição pretendida.

O art. 282, §6º, do CPP exige, para a imposição da prisão preventiva,
demonstração de que as cautelares do art. 319 são inadequadas ao caso concreto
, o que foi exatamente o que se fez nos autos.

No caso
sub examine
, a decisão atacada atendeu aos comandos legais, observou os princípios da proporcionalidade e da necessidade, e apresentou fundamentação concreta e técnica, razão pela qual não se revela configurado qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025